Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELEFONIA MÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MIGRAÇÃO DE PLANO. MULTA POR FIDELIZAÇÃO. NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DE FORMA DOBRADA. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso interposto por ela. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto ao argumento apresentado na contestação referente à aplicação ao caso em tela do Enunciado n. 548 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. Argumenta, ainda, que, assim que efetuado o adimplemento do valor devido, a requerida, imediatamente, providenciou a baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito. Contrarrazões apresentadas.
3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, nos termos do art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo e expressas as razões de convencimento que levaram ao parcial provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. Em relação ao argumento apresentado pelo embargante, os itens 5, 6 e 7 apresentam fundamentos claros para a condenação imposta. Em relação às razões da condenação do réu, o item 5 dispõe que: “É incontroverso nos autos que houve a troca de plano da autora em 24/09/2019, ou seja, mais de um ano após o ajuste inicialmente celebrado entre as partes, de sorte que a multa prevista no mencionado contrato não se aplica à alteração realizada pela requerente. Ademais, não há nos autos qualquer elemento probatório que indique a renovação automática da fidelização por 12 meses em caso de troca de plano”. O item 6 também prevê que: “Portanto, caberia à ré comprovar que a autora fora devidamente informada sobre a incidência de multa por quebra de fidelidade nos 12 meses subsequentes ao ajuste do novo plano contratado em 24/09/2019, mas deste ônus não se desincumbiu, de modo que a cobrança de multa pela portabilidade da autora se revela ilegítima, devendo a recorrente se responsabilizar pelos danos suportados pela autora”.
5. Ademais, é importante observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. No presente caso, todas as questões foram devidamente enfrentadas, de modo que não há qualquer omissão a ser sanada. A pretensão do embargante é o reexame da matéria, o que é vedado por meio de embargos de declaração.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022, I, do CPC, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.
7. Embargos conhecido e rejeitados.
8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.